Tribunal: STF
Processo: HC 262177
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de que este foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ (doc. 7).



    Neste recurso, a defesa ressalta:



    O fundamento central da decisão agravada foi o de que não teria havido apreciação colegiada no âmbito do STJ. Todavia, tal premissa não corresponde à realidade processual.



    A Corte Especial do STJ, ao apreciar a Questão de Ordem no Inquérito nº 1636/DF, em 26/08/2025, ratificou integralmente todas as medidas cautelares e suas flexibilizações, inclusive a decisão proferida na PET 17.155-DF e PET 18.051-DF.



    Com isso, a decisão monocrática anterior deixou de subsistir de forma autônoma, sendo absorvida pelo acórdão colegiado, nos termos do art. 34, V e VI, do RISTJ.



    Portanto, quando da impetração do presente writ, não se tratava de impugnação de decisão isolada de relator, mas de decisão colegiada da Corte Especial, circunstância que atrai a competência do STF e afasta a alegação de supressão de instância (doc. 8, p. 2).



    Ao final, requer:



    1. O conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental, para que seja reconsiderada a decisão agravada;



    2. O reconhecimento de que há decisão colegiada do STJ (Corte Especial, QO no Inq. 1636/DF) ratificando a flexibilização da PET 17.155/DF, o que viabiliza o conhecimento do habeas corpus pelo STF;



    3. A concessão da ordem, para restabelecer a possibilidade de exercício da advocacia pelo agravante, ressalvada a vedação apenas em processos que envolvam o Banco do Nordeste (NÚCLEO DA INVESTIGAÇÃO), conforme fixado pelo STJ (doc. 8, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Tem razão a defesa quanto à alegação de que “[a] Corte Especial do STJ, ao apreciar a Questão de Ordem no Inquérito nº 1636/DF, em 26/08/2025, ratificou integralmente todas as medidas cautelares e suas flexibilizações, inclusive a decisão proferida na PET 17.155-DF e PET 18.051-DF”.



    Embora não esteja totalmente claro se a decisão impugnada no presente habeas corpus, proferida na PET 18.051/DF (doc. 3), foi especificamente abarcada pelo referido acórdão da Corte Especial que decidiu a Questão de Ordem no Inquérito 1.636/DF, consta do voto do Relator que Sua Excelência submeteu “à Corte Especial a ratificação integral de todas as medidas cautelares liminares deferidas no curso das investigações, inclusive com a prorrogação determinada na Pet. n. 18.051/DF” (doc. 4, p. 10).



    Tratando-se, portanto, de acórdão proferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, reconsidero a decisão agravada.



    Ainda que superado o mencionado óbice processual, entendo, contudo, que o presente writ não merece seguimento.



    Isso porque, ao examinar a referida questão de ordem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, entre outras providências, pelo desmembramento do processo, para que somente os réus com prerrogativa de foro — os quatro Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão — TJMA, bem como os demais integrantes do núcleo judicial diretamente vinculados às suas condutas — continuem sendo julgados naquela Corte Superior, “com a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em relação aos denunciados dos núcleos causídico e operacional [dentre os quais o ora paciente] para que avalie sua competência para processar e julgar as imputações” (doc. 4, pp. 13-17).



    Assim, de agora em diante, caberá ao juízo no qual o paciente passará a ser processado e julgado decidir acerca da manutenção ou não das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive quanto à sua extensão. Ou seja, com declínio da competência pelo STJ, desaparece também a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar as questões suscitadas neste habeas corpus.



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que permita o exame, per saltum, por esta Suprema Corte das medidas restritivas impostas ao paciente naquele processo.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator